Tribunal: TJSP
Processo: 1015872-34.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Parcial reforma, para se proclamar a abusividade das cobranças da tarifa de avaliação do bem e do prêmio pelo seguro, determinando-se a restituição dos valores pagos a tais títulos, nisso incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou a compensação desse crédito

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Parcial reforma, para se proclamar a abusividade das cobranças da tarifa de avaliação do bem e do prêmio pelo seguro, determinando-se a restituição dos valores pagos a tais títulos, nisso incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou a compensação desse crédito frente ao eventual e efetivo saldo devedor – Verbas da sucumbência distribuídas em proporção.
1. Medida Provisória n° 2.170-36/2001 – Suposta inconstitucionalidade. Arguição impertinente no caso dos autos, porquanto o mútuo foi contratado sob a forma de cédula de crédito bancário, esta subordinada a disciplina jurídica própria, da Lei 10.931/04.
2. Direito de informação – Circunstância de o instrumento contratual não indicar expressamente o sistema de amortização aplicável não ferindo o direito de informação. Contrato que estabelece parcelas fixas, a indicar a utilização da Tabela Price.
3. Capitalização de juros remuneratórios – Possibilidade, nos termos do art. 28, §1°, I, da Lei 10.931/04. Precedentes. Hipótese em que o instrumento contratual contém cláusula expressa de capitalização diária.
4. Tabela Price – Emprego lícito nas situações em que há legítima contratação da capitalização dos juros, como no caso dos autos.
5. Taxa de juros remuneratórios – Hipótese em que a taxa contratada supera ligeiramente a taxa média de mercado. Cenário em que não se justifica a revisão da cláusula. Aplicação dos critérios estabelecidos no repetitivo de que é paradigma o REsp. 1.061.530 (Tema 27).
6. Tarifa de cadastro – Legitimidade. Posição sedimentada na jurisprudência, como se vê do enunciado da Súmula 566 do STJ. Orientação no sentido de que a cobrança de tal tarifa é legítima, a não ser que o mutuário já seja cliente da instituição financeira (do que não cogita a petição inicial).
7. Tarifa de avaliação do bem – Precedente firmado sob o regime de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.578.553/SP considerando ser legítima a tarifa de avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Caso dos autos em que nada demonstra a efetiva avaliação do bem financiado. Ilegitimidade da cobrança. Sentença reformada nesse tópico.
8. Registro do contrato – REsp. 1.578.553/SP, julgado sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, considerando legítima a cobrança de despesas com o registro do contrato quando demonstrada a efetiva prestação do serviço. Certificado de registro e licenciamento do veículo apontando a pendência de alienação fiduciária, nos exatos termos do art. 6o da Resolução Contran 320/2009. Legitimidade da cobrança.
9. Seguro de proteção financeira – Orientação do STJ, no julgamento do REsp. 1.639.259/SP, sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, no sentido de que consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Inexistência de liberdade de contratação, sob o prisma da escolha da seguradora a ser contratada. Sentença igualmente reformada nessa passagem.
10. Comissão de permanência – Inexistência de cláusula contratual a respeito. Ausência de interesse processual.

Deram provimento parcial à apelação.